Tribunal: TJES
Processo: 5000948-75.2025.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-75.2025.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDONIL XAVIER SALDANHA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIROS ENVOLVIDOS EM TENTATIVA DE FRAUDE. DISTINGUISHING DO TEMA 648/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Sidonil Xavier Saldanha contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação cautelar antecedente de exibição de documentos ajuizada em face do Banco Bradesco S. A. e do Banco Santander (Brasil) S. A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O autor, correntista do Banco Sicredi, alegou ter sido vítima de tentativa de fraude mediante compensação de dois cheques falsificados em contas bancárias de terceiros mantidas nas instituições rés, requerendo judicialmente o acesso a documentos bancários vinculados às contas de Mariana Carneiro Alencar e Emerson Silva dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir na propositura de ação cautelar de exibição de documentos quando o requerente não possui relação contratual com as instituições financeiras rés, e os dados pretendidos dizem respeito a terceiros supostamente envolvidos em tentativa de fraude bancária, estando protegidos por sigilo bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 648, exige prévio requerimento administrativo para a propositura de ação de exibição de documentos somente quando há vínculo contratual entre o autor e a instituição financeira ré.

No caso, inexiste relação contratual entre o apelante e os bancos requeridos, o que inviabiliza o prévio requerimento extrajudicial como condição de procedibilidade da ação.

Os documentos solicitados referem-se a informações protegidas por sigilo bancário de terceiros, o que exige ordem judicial para sua obtenção, reforçando o interesse de agir do autor e a impossibilidade de acesso pela via administrativa.

A tentativa de compensação de cheques fraudulentos em contas de terceiros, com possível utilização indevida de dados do autor, configura situação excepcional apta a justificar o afastamento da exigência prévia estabelecida pelo Tema 648/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento extrajudicial previsto no Tema 648/STJ não é exigível quando não há vínculo contratual entre o requerente e a instituição financeira.

O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários subsiste quando se pretende acesso a dados protegidos por sigilo bancário de terceiros envolvidos em tentativa de fraude.

A necessidade de ordem judicial para o afastamento do sigilo bancário justifica a via judicial como meio adequado e necessário à obtenção das informações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.428.840/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02-09-2024, DJe 06-09-2024; STJ, Súmula 389.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000948-75.2025.8.08.0002.

APELANTE: SIDONIL XAVIER SALDANHA.

APELADOS: BANCO BRADESCO S. A. E BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta
por
Sidolnil Xavier Saldanha
em face da respeitável sentença
id 15034644,
proferida nos autos da “AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” proposta por ele contra
Banco Bradesco S.A.
e
Banco Santander (Brasil) S.A.
, que julgou
o
“FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(id 15034645
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “é correntista do Banco Sicredi e vítima de tentativa de fraude bancária”;
2) “foi surpreendido com tentativas de compensação de dois cheques fraudulentos, nº. 0009 e 0010, com os mesmos dados, emitidos por terceiros, os quais foram recusados por fraude”; 3) “As tentativas de compensação ocorreram junto a contas bancárias mantidas nas instituições requeridas, titularizadas por Mariana Carneiro Alencar, cuja conta é vinculada à primeira Requerida e Emerson Silva dos Santos, cuja conta é vinculada à segunda Requerida”; e 4) “A ação foi ajuizada com o objetivo de obter documentos bancários de titularidade de terceiros envolvidos em tentativa de compensação de cheques fraudulentos, com base em dados constantes de um cheque legítimo do Apelante, anteriormente compensado. O Juízo a quo entendeu ausente o interesse de agir, sob o fundamento de que não houve prévio requerimento extrajudicial dos documentos às instituições financeiras, conforme estabelecido no Tema 648/STJ. Entretanto, a hipótese dos autos não se enquadra nos requisitos do Tema 648, o qual exige prévio pedido extrajudicial somente quando há relação contratual entre o requerente e a instituição financeira, o que não é o caso”.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a senença e determinado o seguimento do processo.

O recurso deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos” (AgInt no AREsp n. 2.428.840/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Também a súmula 389 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A comprovação do pagamento do ‘custo do serviço’ referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima”.

No caso,
contudo,
tenho
que deve ser realizado o necessário
distinguishing
dos precedentes acima mencionados.
Eventual requerimento administrativo do apelante em face dos apelados para exibição dos documentos não surtirá efeitos. O autor afirmou que não tem vínculo contratual com os réus e os dados que ele pretende obter são relativos aos correntistas Mariana Carneiro Alencar e Emerson Silva dos Santos, que são protegidos pelo sigilo bancário.

Conforme o apelante afirmou nas razões do recurso “é correntista do SICREDI, e não mantém relação contratual com as instituições rés; • Os cheques fraudulentos foram depositados por terceiros em contas de titularidade desconhecida junto às instituições requeridas; • Os documentos buscados são protegidos por sigilo bancário, sendo inacessíveis por via administrativa; • O fornecimento desses documentos depende de ordem judicial para afastamento do sigilo — o que por si só demonstra o interesse de agir e a necessidade da via judicial” (id 15034645, p. 7).

Posto isso,
dou
provimento

ao recurso
para reformar a respeitável sentença recorrida e determinar o seguimento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.